Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713843-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO FERREIRA - ME, CELIO MARTINS CARDOSO, MARILEIDE BATISTA BONFIN CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL SA, em face do acórdão prolatado por esta egrégia Turma Cível, ementado nos seguintes termos: GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medida coercitiva prevista no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Nas razões do inconformismo, o banco embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão. Ressalta a oposição dos embargos de declaração para cumprimento de requisito de prequestionamento. Reclama que não foi observada a determinação de suspensão do processamento de todos os recursos pendentes que versem sobre o Tema Repetitivo n. 1.137 em análise pelo STJ. Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisum. Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; Assim, os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois, se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Desta feita, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que para seu cabimento imprescindível a demonstração de forma concreta dos vícios alegados. No caso em análise, observa-se que o banco embargante reclama que a 7a Turma Cível, ao decidir a questão posta em julgamento, deixou de se pronunciar sobre importantes questões suscitadas pelo Embargante, em relação a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e sobre os aspectos normativos da contagem de prazos., sem, contudo, assinalar quais seriam as aludidas questões ou quais as omissões e obscuridades que pretende ser sanadas. Verifica-se que, a pretexto de sanar os vícios aventados, o banco embargante busca, na verdade, reverter o julgado em seu favor por via inapropriada, uma vez que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado. Outrossim, pertinente consignar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. E, mesmo que legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais e extraordinários, a parte embargante deve apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Outrossim, em que pese a afetação do tema na sistemática dos Recursos Repetitivos no 1.137 pelo STJ, acerca da possibilidade da aplicação subsidiária de medicas executivas atípicas, trata-se de verdadeira inovação recursal sua alegação neste momento recursal, depois do julgamento denegatório do recurso interposto, flertando o banco embargante com a litigância de má-fé. Desta feita, inviável o conhecimento de embargos de declaração cujas razões recursais não apontam eventual vício no julgado embargado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora